Tribunal: STF
Processo: HC 256278
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Chrystiano Vinicius Venancio Aguiar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 978.749/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que utilizados para decretar a prisão preventiva, calcados na gravidade abstrata do delito. 



    Afirma que,



    “a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, uma vez que além da sua não localização no momento da citação, não houveram outros elementos que pudessem justificar a medida, sejam eles argumentos genéricos, ou concretos, esvaindo-se completamente os requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva (art. 312, CPP), mormente pelo fato dele ter comparecido tanto em sede policial para prestar esclarecimento, quanto em juízo, na audiência de instrução.”



    Requer-se, por fim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



O Juízo sentenciante deve observar o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, com a indicação dos fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



2. No caso, a custódia foi mantida por permanecerem hígidas as circunstâncias que ensejaram sua decretação. 



Ao contrário do alegado pela defesa, a prisão teve como lastro a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas – "96 porções de maconha, 2 porções de cocaína a granel com peso líquido de 748,59 gramas, 30 porções de crack, subproduto da cocaína, 21 porções de cocaína e uma porção de maconha a granel, com peso líquido de 560,61 gramas, totalizando 1.360,98 gramas" (e-STJ fl. 397, grifei) –, e, consoante reforçado pelo colegiado estadual, foi destacada a condição de reincidente específico do agravante, bem como o fato de ele ter permanecido em local incerto e não sabido após a prática delitiva. 



De acordo com o sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



A mais disso, a jurisprudência desta Corte considera que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, D Je 13/8/2020). 



Tais fundamentos justificam a decretação e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de o sentenciado recorrer em liberdade. 



3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva e do fato de o agravante ter permanecido foragido após o crime em tela. 



4. Agravo regimental desprovido.” 



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão concernente à questão debatida:



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a negativa de o agravante recorrer em liberdade quando da prolação da sentença condenatória (e-STJ fl. 426, grifei): 



    O apenado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem presentes as circunstâncias que ensejaram o decreto de sua custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública e, agora, a aplicação da lei penal; sem olvidar que ele segue sendo procurado pela Justiça (vide decisão de fls. 181/182 ainda não cumprida quanto à execução da ordem de prisão)



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do acusado caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 527/529, grifei): 



    O paciente foi processado e condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe vedado o recurso em liberdade. O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com justiça, uma vez que, não tendo havido alteração do quadro que justificou a decretação da custódia do paciente, durante a instrução criminal, o indeferimento do benefício de recorrer em liberdade, agora, em razão da prolação da r. sentença condenatória, não implica constrangimento ilegal, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada. [...] Realmente, a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, 1kg de maconha, 966,2g de cocaína, 29,93g de “crack” e 26 frascos de lança-perfume, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção da decretação de sua custódia.[...] Frise-se que o paciente é reincidente específico, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...] Ressalte-se que o paciente se evadiu do distrito da culpa, tendo permanecido durante as investigações criminais e toda instrução criminal, não tendo sido localizado para citação no endereço por ele fornecido nos autos. [...] Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    O exame dos excertos acima transcritos evidenciam que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.” (grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante a fuga do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



     



    Ademais, como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente